Tribunal: TJES
Processo: 5005876-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO INTER S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (CPC, art. 429, II, e Tema 1.061/STJ). Não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório, mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato por ausência de prova da válida manifestação de vontade.

2. Ainda que declarada a nulidade do contrato e invertido o ônus da prova, incumbe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de demonstração específica dos descontos alegadamente indevidos e de sua inequívoca vinculação ao contrato anulado impede o acolhimento do pedido de repetição do indébito.

3. A declaração de nulidade do contrato, desacompanhada da comprovação de descontos efetivos ou de outra circunstância que evidencie lesão a direito da personalidade, não enseja, por si só, a condenação por danos morais, por não ultrapassar a esfera do mero aborrecimento ou da falha formal na prestação do serviço.

4. Recursos de apelação principal e adesivo conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO INTER S.A.
e, adesivamente, por
JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença (id. 13367812) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC), indeferindo os pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Inconformado, o
BANCO INTER S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 13367813), sustentando, em resumo, a validade da contratação, afirmando que o conjunto probatório acostado demonstra a regularidade da adesão ao cartão de crédito consignado e a identidade das assinaturas, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Adesivamente,
JULIMAR ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
recorreu (id. 13367818), pleiteando a reforma da sentença para que o banco seja condenado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando a falha na prestação de serviços e a abusividade da contratação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 13367818 e 13795693), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005876-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, BANCO INTER S.A.

APELADO: BANCO INTER S.A., JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO INTER S.A.
e, adesivamente, por
JULIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença (id. 13367812) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC), indeferindo os pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Compulsando os autos o autor ajuizou a presente ação alegando, em síntese, ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que afirma não ter solicitado ou conscientemente contratado com o BANCO INTER S.A. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores supostamente pagos e indenização por danos morais.

O d. Juízo
a quo
, após regular instrução, na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, proferiu sentença declarando a nulidade do contrato de RMC por entender que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do autor, após esta ser impugnada. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, por considerar que o autor não apresentou provas suficientes da ocorrência dos descontos específicos vinculados ao contrato anulado, nem demonstrou abalo moral indenizável.

Inconformado, o
BANCO INTER S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo, a validade da contratação, afirmando que o conjunto probatório acostado demonstra a regularidade da adesão ao cartão de crédito consignado e a identidade das assinaturas, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Adesivamente,
JULIMAR ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
recorreu, pleiteando a reforma da sentença para que o banco seja condenado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando a falha na prestação de serviços e a abusividade da contratação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 13367818 e 13795693), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

O BANCO INTER S.A. busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A sentença declarou a nulidade do pacto por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor, ônus que competia à instituição financeira após a inversão probatória e a impugnação específica.

Conforme bem fundamentado pelo MM. Juiz sentenciante, a controvérsia central acerca da validade do contrato reside na autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual (id. 13367801), a qual foi expressamente impugnada pelo requerente.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, reconhecida a sua hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou a tese de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova”
.

No caso dos autos, o Banco requerido, a despeito da inversão do ônus probatório e da expressa impugnação da assinatura, limitou-se a apresentar o contrato e a realizar uma comparação visual das assinaturas, não se desincumbindo do ônus de produzir a prova técnica pericial grafotécnica, essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade.

A mera semelhança visual, como salientado pelo juízo a quo, não é suficiente para atestar, com a segurança necessária, a veracidade da assinatura.

Destarte, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) carreado ao id. 13367801, ante a ausência de prova inequívoca de sua válida celebração pelo Requerente.

Seguindo, autor, ora apelante adesivo, busca a reforma da sentença para que o Banco seja condenado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Para isso, sustenta que os extratos juntados com a inicial seriam suficientes para comprovar os descontos indevidos, e que, com a inversão do ônus da prova, caberia ao Banco demonstrar a legitimidade de tais débitos.

A r. sentença, contudo, concluiu pela ausência de comprovação específica dos descontos vinculados ao contrato declarado nulo. Analisando os referidos extratos, o magistrado de primeiro grau destacou que
“apenas demonstra a realização de descontos sob as rubricas ‘consignação emp-banco’ e ‘não informado pelo INSS’, sem especificar a instituição financeira contratada ou o número do contrato firmado entre as partes”
. Acrescentou ainda que o
“print do suposto extrato de empréstimos consignados, anexado à fl. 7 da exordial, carece de informações completas, de forma a impossibilitar a vinculação da averbação mencionada pelo requerente aos descontos previdenciários por ele alegados, bem como a identificação do valor das cobranças que considera indevidas”
.

De fato, ainda que invertido o ônus da prova, subsiste ao autor o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A documentação apresentada não permite individualizar, com a clareza necessária, os descontos que seriam oriundos especificamente do contrato RMC declarado nulo, tampouco o montante exato de cada um deles atribuível a esta avença.

A mera declaração de nulidade de um contrato não implica, automaticamente, o direito à restituição de valores genericamente alegados como descontados, sendo imprescindível a demonstração do efetivo pagamento indevido e de sua vinculação ao negócio jurídico invalidado.

Assim, não tendo o requerente se desincumbido de provar, de forma específica e individualizada, os descontos em seu benefício previdenciário que decorreram diretamente do contrato anulado, a manutenção da improcedência do pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, é medida que se impõe.

Em relação aos danos morais, embora a declaração de nulidade do contrato evidencie uma falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, no que tange à comprovação da regularidade da contratação, a configuração do dano moral exige mais do que o simples reconhecimento dessa falha formal.

Seria necessária a demonstração de que tal conduta gerou lesão a direito da personalidade do autor, ou, ao menos, a comprovação de descontos efetivos e indevidos que tenham causado privações ou abalos significativos.

No presente caso, como já explicitado no tópico anterior, o autor não logrou êxito em comprovar os descontos específicos que alega ter sofrido em decorrência do contrato anulado. Ausente a prova do prejuízo material concreto (descontos indevidos), e não havendo nos autos outros elementos que demonstrem um abalo psicológico intenso, vexame ou humilhação que extrapole a normalidade, não há como se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Inter S.A. ao patrono do requerente para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, e os honorários devidos pelo requerente ao patrono do Banco Inter S.A. para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco (diferença entre o valor pleiteado pelo autor a título de restituição e danos morais e o valor efetivamente concedido – no caso, zero), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)